Tribunal: TJES
Processo: 5009432-14.2023.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Direito de Imagem; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-10-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009432-14.2023.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: AMOR E ACUCAR LTDA
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5009432-14.2023.8.08.0014

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: TELEFÔNICA BRASIL S.A

RECORRIDA: AMOR E AÇUCAR LTDA

JUÍZO DE ORIGEM: COLATINA – 2º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

JUIZ RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Trata-se de ação indenizatória ajuizada por AMOR E AÇUCAR LTDA em face de TELEFONICA BRASIL S.A. Em resumo, a requerente narra que possui contrato de fornecimento de internet a requerida, no valor de R$ 99,99 (noventa e nove reais e noventa e nove centavos). Contudo, aduz que ficou sem os serviços de internet dos dias 17 a 22 de novembro de 2023 (7 dias), o que sustenta ter causado transtornos à empresa requerente.

O juízo sentenciante considerou que houve falha na prestação dos serviços, bem como que os transtornos causados à empresa requerente configuram dano moral. Assim, julgou parcialmente procedentes os pedidos condenando a requerida, ora recorrente, a realizar o abatimento proporcional nas próximas fatura, referente aos dias em que a requerente ficou sem acesso à internet, bem como a pagar indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).

A recorrente, não conformada, pugnou pela reforma da sentença, requerendo a improcedência do pedido de indenização em danos morais, sustentando que se trata de pessoa jurídica e que não há nos autos qualquer prova de que falha nos serviços de internet tenha causado qualquer dano à honra objetiva da empresa.

Ao analisar as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, entendo que assiste razão à recorrente. Explico.

No caso dos autos,
o pedido de dano moral é fundamentado tão somente em suposta falha na prestação do serviço de internet.

Com efeito, a meu ver, a conduta da requerida/recorrente não foi capaz de lesionar a honra objetiva da empresa requerente, já que não trouxe nenhuma mancha à sua reputação diante da sociedade, num todo, ou diante de seus clientes.

De fato, é lição primária do direito que o ônus da prova incumbe ao Autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito, e ao Réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 373, I e II, do CPC).

No que pertine aos danos morais, é consabido que a pessoa jurídica – apesar de não possuir honra subjetiva (sentimentos de autoestima, dignidade e decoro) – é titular de honra objetiva e, de acordo com a Súmula 227 do STJ, pode sofrer dano moral. Entretanto, para a caracterização dos danos morais em relação à pessoa jurídica, faz-se necessária a comprovação dos danos que sofreu em sua imagem e em seu bom nome comercial, que se consubstanciam em atributos “externos” ao sujeito, e, por isso, dependentes de prova específica a seu respeito.

Assim, com a devida
vênia
ao juízo sentenciante, constato que não há nos autos elementos suficientes que possam conduzir a uma reparação extrapatrimonial, especialmente em se tratando de pessoa jurídica.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
para reformar PARCIALMENTE a sentença recorrida,
JULGANDO IMPROCEDENTE O PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.

Sem custas e honorários tendo em vista o provimento do recurso.

Karine Monteiro Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)